Tribunal: TCU
Processo: 008.508/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos procedimentos de desestatização relativos à relicitação da rodovia federal BR-040/DF/GO/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do Relatório de Acompanhamento dos atos e procedimentos relativos ao encerramento do contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG, objeto de processo de relicitação nos termos da Lei 13.448/2017, bem como ao novo processo de desestatização da BR-040/495/MG/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno, com os arts. 4o, inciso II, 9o e 11 da Resolução-TCU 315/2020 e com o art. 4o da Resolução-TCU 294/2018, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que, com relação à pretendida concessão da BR-040/495/MG/RJ: 9.1.1. no cálculo do montante associado ao excedente tarifário, a ser subtraído do valor da indenização pelos bens reversíveis para a obtenção do montante ressarcido, corrija: 9.1.1.1. as fórmulas de aplicação da taxa de juros (TIR) nos valores arrecadados anualmente, em respeito ao inciso III do art. 11 do Decreto 9.957/2019 e à cláusula 5.4 do 1o aditivo ao contrato de concessão da Via040 (Seção II.1 do Voto); 9.1.1.2. o valor considerado para a tarifa calculada a partir da data de vigência do aumento resultante da Deliberação-ANTT 383/2022 (Seção II.1 do Voto); 9.1.2. ajuste o valor mínimo do Fator de Reclassificação Tarifária, constante da subcláusula 19.3.4.i da minuta contratual, alterando o valor inferior do intervalo de variação de 0,18 para 0,16, de modo a adequá-lo ao regramento previsto na subcláusula 19.3.5 da minuta contratual (Seção II.1 do Voto); 9.1.3. ajuste o Mecanismo de Mitigação do Risco da Receita, de modo a não permitir que a futura concessionária venha a receber os valores correspondentes à conclusão das obras abrangidas pela reclassificação tarifária, sem que essas estejam efetivamente finalizadas e abertas ao tráfego, em consonância com a subcláusula 19.3 da minuta contratual (Seção II.1 do Voto); 9.1.4. no que se refere às fases de Trabalhos Iniciais e de Recuperação previstas nos contratos, faça constar no futuro edital de licitação da concessão da BR-040/495/MG/RJ dispositivo que restrinja os valores a serem efetivamente ressarcidos à concessionária atual àqueles para os quais tenha sido comprovado o atendimento dos parâmetros de desempenho exigíveis pelo PER original no marco contratual correspondente, conforme aferido em medições tão próximas quanto possível da transição para a nova concessão, em observância ao inciso IX do art. 2o da Resolução-ANTT 5.860/2019 e ao inciso VII, § 1o, art. 17 da Lei 13.448/2017 e ao art. 11 do Decreto 9.957/2019 (Seção II.2.3 do Voto); 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que, com relação ao processo de relicitação do contrato de concessão atualmente vigente da BR-040/DF/GO/MG - Concessionária Via 040: 9.2.1. em relação às fases de Trabalhos Iniciais e de Recuperação previstas nos contratos, restrinja os montantes indenizáveis àqueles que comprovadamente tenham sido executados até o marco contratual correspondente e estejam aderentes às condições equitativas de mercado, particularmente em relação aos dispêndios associados à fase de "Recuperação" no item "Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança" que, até o momento (Produto 2C do Verificador Independente), estão sendo validados como indenizáveis sem que sejam observados os normativos vigentes (Seção II.2.4 do Voto); 9.2.2. proceda, no cálculo do montante líquido a ser ressarcido à título de indenização pelos bens reversíveis, o abatimento dos valores das multas devidas pela concessionária à União relativas aos processos administrativos da ANTT com trânsito em julgado administrativo, independentemente de estarem ou não inscritas em dívida ativa, salvo casos de suspensões judiciais ou arbitrais, em respeito ao § 2o do art. 15 da Lei 13.448/2017 (Seção II.3.1 do Voto); 9.2.3. promova o abatimento ao montante indenizável dos valores relativos ao excedente tarifário vigente entre a data 10/10/2018 e a celebração do 1o Termo Aditivo, caso eventual decisão definitiva de juízo arbitral ou judicial, proferida anteriormente à publicação do edital da futura concessão, reconheça o direito do Poder Concedente frente à atual contratada, nos termos do § 2o do art. 15 da Lei 13.448/2017 (Seção II.3.4 do Voto); 9.3. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que: 9.3.1. com relação à pretendida concessão da BR-040/495/MG/RJ, ajuste a subcláusula 22.2.4 da minuta contratual, de modo a identificar inequivocamente as circunstâncias nas quais alterações jurisprudenciais possam ser consideradas como risco do Poder Concedente, com vista a dotar o futuro contrato de regramento claro quanto aos direitos e obrigações de cada parte, em respeito ao inciso X do art. 35 da Lei 10.233/2001 e inciso V, art. 23, Lei 8.987/1995 (Seção II.1 do Voto); 9.3.2. antes da assinatura de futuros termos aditivos de relicitação, busque a desistência por parte do concessionário, do todo ou de parte, dos processos judiciais ou arbitrais em trâmite, nos termos dos §2o e 3o do art. 3o da Lei 13.105/2015 e do princípio da eficiência, previsto no caput do art. 37 da CF/88 (Seção II.3.1 do Voto); 9.3.3. antes da assinatura de futuros termos aditivos de relicitação, busque a adesão do concessionário a possível termo de ajustamento de conduta (TAC), nos termos do caput do art. 2o da Lei 9.784/1999 e do princípio da eficiência, previsto no caput do art. 37 da CF/88 (Seção II.3.1 do Voto); 9.3.4. incorpore, quando da elaboração de futuros termos aditivos aos contratos de concessão para fins de relicitação, cláusulas específicas voltadas a mitigação de riscos relacionados à incapacidade econômico-financeira de as concessionárias arcarem com eventuais valores devidos ao Poder Público após à extinção dos contratos de parceria, de forma a evitar que no resultado final do processo relicitatório se observe uma situação de desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor do Poder Concedente, o que configuraria inobservância ao art. 10 da Lei 8.987/1995; (Seção II.3.6 do Voto); 9.4. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de que, com relação aos processos de relicitação em geral, regidos pela Lei 13.448/2017: 9.4.1. a quantificação de eventuais valores associados à indenização por bens reversíveis, ao menos para os itens de maior materialidade, risco e relevância, como usualmente é o caso para as obras relativas às praças de pedágio, duplicações e recuperação, sem a utilização de valores obtidos a partir de projetos de engenharia precificados e de sistemas oficiais de referência da Administração Pública, como o SICRO e o SINAPI, e sem a verificação da aderência dos projetos às obras e aos serviços efetivamente executados infringe o art. 9o, §§ 2o e 4o e o art. 10 da Lei 8.987/1995, e os Acórdão 1473/2017-TCU-Plenário , 2.175/2019-TCU-Plenário e 290/2018-TCU-Plenário (Seções II.2.1 e V do Voto); 9.4.2. ao calcular a indenização dos bens reversíveis não amortizados ou depreciados, incluir obras e serviços que não tenham sido regularmente atestados pela fiscalização da própria Agência como executados e com a possibilidade do seu aproveitamento útil infringe o art. 2o da Resolução-ANTT 5.860/2019, o inciso VIII do art. 24 da Lei 10.233/2001 e o inciso VII do art. 17 da Lei 13.448/2017 (Seções II.2.2 e V do Voto); 9.4.3. em complemento ao comando do item 9.4.1 retro, na quantificação de valores associados a investimentos cuja execução tenha sido regularmente atestada pela entidade reguladora, ainda que não disponham de projetos de engenharia e respectivos orçamentos, deixar de adotar medidas efetivas para avaliar se os investimentos se deram em condições equitativas de mercado infringe o art. 7o, VI, da Resolução-ANTT 5.860/2019 e o inciso VII do art. 17 da Lei 13.448/2017 (Seções II.2.3 e V do Voto); 9.4.4. no que se refere às fases de Trabalhos Iniciais e de Recuperação previstas nos contratos, deixar de constar nos editais de licitação dispositivo que preveja que os valores a serem efetivamente ressarcidos à concessionária anterior devem se restringir àqueles para os quais tenha sido comprovado o atendimento dos parâmetros de desempenho exigíveis pelo PER original no marco contratual correspondente, conforme aferido em medições tão próximas quanto possível da transição para a nova concessão, infringe o inciso IX do art. 2o da Resolução-ANTT 5.860/2019 e o inciso VII, § 1o, art. 17 da Lei 13.448/2017 e o art. 11 do Decreto 9.957/2019 (Seções II.2.3 e V do Voto); 9.4.5. em relação às fases de Trabalhos Iniciais e de Recuperação previstas nos contratos, em complemento ao disposto no subitem 9.4.2 retro, incluir nos montantes indenizáveis serviços que não tenham sua execução sido atestada pela fiscalização da Agência até o marco contratual correspondente e que não estejam aderentes às condições equitativas de mercado, infringe o inciso IX do art. 2o, o inciso VI do art. 7o da Resolução-ANTT 5.860/2019 e o inciso VII, o § 1o, art. 17 da Lei 13.448/2017 (Seções II.2.4 e V do Voto); 9.4.6. no cálculo do montante líquido a ser ressarcido à título de indenização pelos bens reversíveis, deixar de fazer o abatimento dos valores das multas devidas pela concessionária à União, relativas aos processos administrativos da ANTT com trânsito em julgado administrativo independentemente de estarem ou não inscritas em dívida ativa, salvo casos de suspensões judiciais ou arbitrais, infringe o § 2o do art. 15 da Lei 13.448/2017 (Seções II.3.1 e V do Voto); 9.4.7. permitir, quando os valores antecipados via excedente tarifário possam superar o montante da futura indenização, o pagamento de excedente tarifário desacompanhado do oferecimento de garantia que, fundamentadamente, entender ser a mais efetiva, em cada caso, para resguardar, com relativo grau de segurança, a parcela dos valores antecipados ao concessionário via excedente tarifário que superarem o montante estimado da futura indenização pelos bens reversíveis infringe o inciso VII, do § 1o, do art. 17 da Lei 13.448/2017 e o inciso I do art. 11 do Decreto 9.957/2019 (Seções II.3.5 e V do Voto); 9.4.8. a não regulamentação da metodologia de apuração e cálculo dos montantes a serem abatidos do valor associado aos bens reversíveis, previstos no art. 15, § 2o, da Lei 13.448/2017 e no art. 11, inciso I, do Decreto 9.957/2019, constitui transgressão ao dever da agência de calcular corretamente a importância a ser ressarcida à concessionária no processo de relicitação, conforme disposto no art. 17, § 1o, inciso VII, da Lei 13.448/2017 e no caput do art. 11 do Decreto 9.957/2019, de forma tendente a majorar o valor líquido a ser pago à concessionária (Seção II.3.2 do Voto); 9.5. ordenar à Segecex que: 9.5.1. inclua, em seu plano de fiscalização, ação de controle específica, com o objetivo de avaliar os procedimentos internos relacionados à aplicação e julgamento das multas impostas pela ANTT às concessionárias de rodovias (Seção II.3.1 do Voto); 9.5.2. oriente as Unidades de Auditoria Especializada da SecexInfra a, desde a publicação dos decretos de qualificação de projetos para fins de relicitação nos termos da Lei 13.448/2017, acompanhar o correspondente andamento dos procedimentos preparatórios no âmbito das agências reguladoras, especialmente aqueles que antecedem a assinatura do termo aditivo de relicitação, avaliando a conveniência e oportunidade de elaborar medida normativa ou operacional visando à uniformização, assertividade e tempestividade das ações de controle sobre estes objetos (Seção IV do Voto); 9.5.3. autue processo apartado para examinar o impacto do mecanismo de mitigação de riscos com o emprego de contas vinculadas em desestatizações (Seção V do Voto e Declaração de Voto do Ministro Walton Alencar Rodrigues); 9.6. recomendar à Segecex que avalie a conveniência e oportunidade de elaborar anteprojeto para alteração da Instrução Normativa 81/2018, de forma a incluir expressa previsão de que as relicitações observem, no que couber, o rito e os critérios afetos às desestatizações em geral (Seção IV do Voto); 9.7. alterar a classificação de restrição de acesso da peça 473 para "público"; 9.8. comunicar esta decisão à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), à Concessionária BR-040 S.A. e à Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias.